Tribunal: TJDFT
Processo: 0735323-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA. MIGRAÇÃO PARA A TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.340/2006). MODULAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA. ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI 11.343/06. AFASTADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA E CORPORAL. REDIMENSIONADAS.
1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
2. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
3. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
4. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
5. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 725.534-AP, partindo da premissa fixada na Tese n° 712 do STF, possibilitou ao julgador a migração da análise dos vetores “natureza e quantidade” para a terceira fase da dosimetria, quando da escolha da fração de redução da pena por conta do reconhecimento do privilégio, desde que não tenham sido tais critérios utilizados na primeira fase.
6. Cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista se tratar de réu com bons antecedentes, não ser reincidente, além de não haver provas de dedicação à atividade delitiva ou de pertencimento à organização criminosa.
7. A orientação prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida compõem um único vetor a ser valorado por ocasião da redução da pena pelo tráfico privilegiado em fração inferior à máxima (2/3).
8. Se o entorpecente apreendido não justifica a valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da LAD, tampouco pode ser utilizado como fundamento para se adotar a fração máxima de redução da pena quando do reconhecimento do privilégio, ainda que permitida a migração.
9. A sentença condenatória não pode se afastar dos fatos descritos na denúncia, sob pena de ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.